Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728601-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FERNANDA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0701658-22.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel do devedor. Em apertada síntese, pretendia o agravante a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel de unidade 104, do Bloco F, do condomínio Paranoá Parque, para satisfação de dívida de condomínio. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, a parte agravada foi intimada para apresentar as suas contrarrazões, mas quedou-se inerte. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que esse foi extinto pelo pagamento, com sentença de mérito. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado em 29/07/2024 (ID n.o 205645444, PJe-1), sendo o processo extinto pelo pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, restando, assim, prejudicada a análise do recurso, senão vejamos: “Verifico que a parte executada satisfez a obrigação. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução. Custas pela parte executada. Sem honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva pelo pagamento, que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o feito principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador